Tribunal: TJDFT
Processo: 0709981-46.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709981-46.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: DEBORAH DANIELLE DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A em face de DEBORAH DANIELLE DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação nos termos do art. 489, § 1o, do CPC. Em sede de juízo de admissibilidade do recurso, verifica-se que a data de pagamento do preparo recursal foi realizada após a data de vencimento da guia de preparo emitida pelo TJDFT. Nos termos do art. 9o e 10, ambos do CPC, intime-se o Apelante para manifestar-se sobre a tempestividade do recolhimento do preparo, comprovando ter realizado o pagamento na data prevista na guia ou efetuando o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma prevista no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil em vigor. Após o prazo, retornem os autos conclusos. Int. Brasília, 3 de julho de 2025 15:18:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador